Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713363-83.2020.8.07.0020 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDO: THAIZE AIRES DE SOUZA E SILVA, LBL VALOR INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. 1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabildiade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Cosiderando as particularidades do caso, especialemente a duração da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e a baixa complexidade da causa, que sequer demandou dilação probatória, a fixação dos honorários sobre o valor da causa acarretará enriquecimento sem causa. 3. Ao exercer o juízo de equidade, deve o julgador arbitrar honorários sucumbenciais em valor suficiente para remunerar o trabalho advogado. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Argumenta, também, que o entendimento colegiado é dissonante daquele que promana dos demais tribunais pátrios. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 29865291 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do CPC, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 E FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, cujo instrumento procuratório é visto no ID 27415815. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029